Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O autor opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve omissão e contradição no julgado. Outrossim, defende, mais uma vez, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a existência de pedido nos autos de oitiva de testemunhas.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada.

4. Destacam-se os seguintes trechos do Acórdão:

“Inicialmente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 6. O Juízo de origem solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos nos quais o conflito de interesses restou proposto. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos. Além disso, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 7. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 8. Embora o autor alegue a compra do carro pelo valor de R$57.000,00, sendo a cobrado valor referente à aquisição de acessórios não adquiridos, quantia de R$2.200,00, o contrato de venda de veículos (fl. 21 - ID 14960132) demonstra a compra do automóvel pelo valor de R$45.990,00. 9. Ademais, na peça inicial há a informação de que o documento denominado “condições específicas de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículo” foi assinado em branco e não faz parte da negociação. Nesse contexto, verifica-se que devem prevalecer as provas que demonstram o emprego do valor do financiamento na compra do carro, sem acessórios. 10. Ressalta-se que a discussão sobre a existência ou não do bônus informado na nota fiscal (fl. 23 – ID 14960133), no valor de R$12.110,00, não é objeto da presente demanda. 11. Com efeito, incabível a condenação do recorrido à devolução do valor discriminado como “acessórios”, descrito apenas no documento denominado “Condições específicas de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículo” (fl. 24 -ID 14960134), o qual descreve compra no valor de R$57.000,00, divergindo das demais provas dos autos. 12. Lado outro, o Contrato de venda de veículos de fl.21 (ID 14960132) comprova que o autor não foi informado, no momento da negociação, sobre a inclusão do seguro prestamista na compra e venda em contexto. 13. Segundo os ditames do item 2 do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça: “2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 14. Conforme as informações trazidas aos autos pelo autor, a parte ré, administrativamente, lhe restituiu parte do valor incluso no contrato a título de “Seguro proteção financeira Itaú”, quantia de R$790,00 (ID 14960135 - Pág. 2). 15. Contudo, tal restituição não se mostra suficiente para a resolução da demanda, haja vista a incidência de juros mensais pagos sob os valores devidos. 16. De acordo com os cálculos apresentados pelo autor e não impugnadas pelo réu, ao final do contrato estará pago, a título de seguro proteção financeira, o valor de R$1.197,95, devendo ser deduzida da condenação a incontroversa restituição de R$790,00, efetuada pela instituição financeira recorrida. 17. Com isso, merece parcial provimento o recurso do autor para que seja declarada a nulidade do contrato “Seguro proteção financeira Itaú” firmado entre as partes, devendo, ainda, a ré BANCO ITAUCARD S.A ser condenada ao pagamento do restante da restituição devida, quantia de R$407,95. 18. Precedente do STJ: “[...] 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. [...].” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 19. Quanto ao pedido de devolução em dobro, verifica-se que é descabida a aplicação do artigo 42 do CDC ao caso, pois, a princípio, não houve a demonstração de má-fé ou de ausência de justificativa para a cobrança, tendo em vista o fato de o seguro de proteção financeira ter por objetivo salvaguardar o segurado de demissão involuntária, morte ou incapacidade física total ou temporária. 20. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). 21. A cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). 22. Não há nos autos comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a condenação da ré/recorrida no pagamento de indenização por danos morais. 23. Destarte, não se verificou, no caso, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais. 24. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de “Seguro proteção financeira Itaú” firmado entre o autor e a instituição financeira ré; bem como condenar a ré BANCO ITAUCARD S.A à obrigação de pagar ao autor a quantia de R$407,95, com correção monetária pelo INPC, a partir da indevida contratação, realizada na data de 30/05/2018 (fl. 28 – ID 14960135 - Pág. 2), e juros de mora a partir da citação”.

5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.

6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).

7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.

9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.